Tribunal: STF
Processo: ARE 1491062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PUNIÇÃO DOS ASSENTOS FUNCIONAIS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO AO CANCELAMENTO SEM EFEITOS RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DE PENA EM CARÁTER PERPÉTUO. VEDAÇÃO LEGAL. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 



    1. Evidenciada a omissão da administração em cancelar o registro da penalidade no histórico de assentamento funcional do apelado, quando deveria agir de ofício, em observância ao comando legal do art. 56, da Lei Estadual nº 7.099/01, o termo inicial do prazo prescricional não é a data em que aplicada a punição, devendo ser aferido a partir do ato lesivo, que é, justamente, a permanência do registro nos assentamentos funcionais. Logo, não há que se falar em prescrição no caso em tela, uma vez que a omissão administrativa ainda persiste, aplicando-se à espécie o enunciado sumular n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Transcorrido lapso temporal superior a quatro anos no tocante à punição disciplinar de detenção por 03 (três) dias, aplicada em 12/05/2010, e ausente nos autos notícia de que tenha sido praticada nova infração, é inarredável o direito subjetivo do apelado ao cancelamento dos registros impugnados. Ademais, o ordenamento jurídico pátrio não admite a existência de penas perpétuas (art. 5º, inciso XLVII, a, da Constituição Federal), de modo que, decorrido o prazo previsto em lei (Estatuto dos Policiais Militares), o cancelamento das anotações é medida que se impõe.



    3. É perfeitamente possível a retroatividade da lei mais benéfica, agindo com acerto o magistrado de piso ao aplicar o preceito legal contido no referido art. 56 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia para alcançar as punições aplicadas nos anos de 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1994, quando estava vigente o antigo Estatuto Policial Militar, Lei 3.933 de 08 de novembro de 1981.



    4. O douto a quo fez constar da sentença vergastada que o cancelamento da penalidade não produzirá efeitos retroativos, em estrita obediência ao que dispõe o parágrafo único do art. 56, da Lei nº 7.990/01, não merecendo reparo o julgado também nesse particular.



    5. Apelo improvido. Sentença confirmada em Reexame Necessário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, LV; 5º, XXXV; 42; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente